Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. CONTO DO PACO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato contra idoso, previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal, por meio dos depoimentos das vítimas e de testemunha, corroborados por imagens de câmeras do local, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.